Tribunal: TJDFT
Processo: 0712989-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ITCD. PEDIDO DE ISENÇÃO. ARROLAMENTO COMUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO.
1. É certo que o artigo 179 do Código Tributário Nacional disciplina que a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento em que o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. Todavia, em acórdão julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nas hipóteses de arrolamento comum, o juízo do inventário é competente para decidir sobre a isenção do ITCD. Deliberou-se que “em sede de inventário propriamente dito (procedimento mais complexo que o destinado ao arrolamento), compete ao Juiz apreciar o pedido de isenção do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis, a despeito da competência administrativa atribuída à autoridade fiscal pelo artigo 179, do CTN” (REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/8/2010, DJe 25/08/2010).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.